Tribunal: TJES
Processo: 5007513-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007513-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NATALINO ROBERTO DIAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ROCESSO Nº
5033534-70.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
CLEMIR NASCIMENTO OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por NATALINO ROBERTO DIAS em face de BANCO BMG SA
,
onde narra a parte autora
que realizou empréstimo consignado junto à requerida (Contrato: 11958424) no valor de R$ 1.623,00. Aduz que contratou operação financeira do tipo empréstimo consignado, contudo, houve a adesão unilateral a uma operação de cartão de crédito consignado junto a Ré. Alega que passou a sofrer descontos variáveis e mensalmente em seu benefício, de parcelas cobradas pela Ré desde a data de 01/06/2018, relativo a fatura do cartão, parcelas que correspondiam ao valor mínimo da fatura mensal. Esclarece que nunca foi explicado a forma de execução prática da operação RMC – Reserva de Margem Consignável. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que o requerido cesse imediatamente os descontos de RMC do Autor, relativo a Cartão de Crédito Consignado; (ii) seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC (art. 138 do CC) de nº 11958424 com a conversão da operação em empréstimo consignado padrão (art. 170 do CC), incidindo a taxa média de juros divulgadas pelo BACEN.; (iii) a restituição da quantia de R$ 4.785,86 (quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), em dobro; (iv) seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:
I- DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado com a requerida na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente e de forma definitiva os descontos relativos aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC) em nome do requerente cujo NB 171.513.174-3 e cujo CPF é 251.132.247-15;
II – CONDENAR

o requerido a restituir à parte autora a quantia indevidamente descontada de seu benefício com termo inicial em 14/03/2019 e final quando da efetiva cessação dos descontos, de forma simples, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação;
III - CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;
IV - DETERMINAR

que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor R$ 1.747,00 (mil setecentos e quarenta e sete reais), com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data.
”

Em sede recursal, a parte recorrente, alega
regularidade na contratação, livre iniciativa para contratar, ausência de dano material e dano moral.

A
pós compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático probatório carreado aos autos, concluiu
que
a empresa faltou com seu dever de informar ao consumidor e os documentos juntado não são claros os termos da contratação.

No mérito, tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

In casu, o consumidor se vê frustrado no desejo de quitação da dívida, por total desconhecimento do teor do que foi contratado, sendo correta a declaração de nulidade contratual, com as devoluções dos valores utilizados pelo consumidor e repassados a maior e de forma abusiva ao fornecedor .

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Segue julgado:

CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

Cito a sentença
:
“
A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente.
Ora a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação. Destaco que o fato de o valor relativo ao mínimo ser descontado em folha de pagamento - correspondente ao mínimo devido pelo cartão - não guardar proporcionalidade com o valor do débito que demonstra, mais uma vez, que a intenção é criar uma dívida vitalícia com o devedor, mantida por descontos consignados e, portanto, garantidos. O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo do cartão de crédito. Ademais, sequer existe nos autos comprovação de que o requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito. Partindo destas premissas verifico a nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior, com a abstenção dos descontos em folha de pagamento da parte autora, assim como a restituição de todo o montante descontado nos proventos do requerente, bem como a devolução por este dos valores a ele disponibilizados, no caso, R$ 1.623,00 (mil seiscentos e vinte e três reais), valor este confessado pelo autor na inicial, acrescido do valor de R$124,00 (cento e vinte e quatro reais), conforme TED de id. 43487696, relativo ao saque complementar. Vale registrar que em que pese o autor impugnar a TED não anexa aos autos o extrato bancário a fim de comprovar o não recebimento do valor, razão pela qual reputo como recebido. Ou seja, com o retorno da relação jurídica ao status quo ante, tenho que caberá à parte Autora a devolução do valor total de R$ 1.747,00 (mil setecentos e quarenta e sete reais), assim como a cessação dos descontos no benefício da parte Autora.
Dano Material
O dano material pode ser entendido como uma contraprestação devida mas não paga ou, ainda, como resultado de um evento danoso ilícito que tenha prejudicado economicamente alguma das partes. Considerando a nulidade do contrato e restando incontroverso os descontos, faz jus a parte requerente à devolução de toda a quantia subtraída de sua conta, cuja apuração deverá dar-se em sede de cumprimento de sentença haja vista que os descontos permanecem. A restituição dos valores descontados, deverá se dar de forma simples, visto que o descontos encontram-se lastreados em contrato, o que me faz afastar a ocorrência de conduta contrária à boa-fé.
Dano moral
Tocantemente aos danos morais estes restam configurados pela abusividade da conduta do réu, absolutamente desrespeitosa com a parte consumidora, assumindo de forma impositiva sua posição de superioridade na relação de consumo, e com isto causando uma série de aborrecimentos, geradores de constante angústia e apreensão, tudo isso somado a sensação de engodo e ludibrio, para o que refuto razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o fixo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Assim as provas colecionadas nos autos refletem
a falha de prestação de serviço causando um ilícito,
que
deve ser
indenizado o consumidor.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, ante a cobrança indevida e os descontos ilegais.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)